Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SENTENÇA DECLARATÓRIA. EFICÁCIA EXECUTIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS. DEPÓSITO DO VALOR EXECUTADO PARA EVITAR INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ART. 520, §3o, CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 515, I do CPC, o cumprimento de sentença pressupõe a execução de decisões que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a exequibilidade de sentenças declaratórias, mas desde que “ela contenha todos os elementos de um título executivo, ou seja, que identifique uma obrigação certa, líquida e exigível” (REsp 1872253/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021).
2. Na espécie, o acórdão executado reconheceu a fraude à execução decorrente do acordo extrajudicial celebrado entre as partes dos autos em que havida a penhora de crédito e declarou a ineficácia do pacto em relação à agravada. Isto implica dever a agravante destinar a quantia então penhorada para a satisfação do crédito da agravada no cumprimento de sentença. Assim, o acórdão executado não tem conteúdo meramente declaratório, dele se podendo extrair exigibilidade de obrigação de pagar quantia, suficiente a compelir a agravante a adotar providências no sentido do pagamento do valor executado.
3. O depósito do valor efetivado pelo devedor no cumprimento provisório (art. 520, § 3o do CPC) tem por finalidade isentar o executado do pagamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, caput e § 1o do CPC e, por isto, não pode receber o mesmo tratamento do depósito efetivado para pagamento voluntário do débito no cumprimento definitivo da sentença (REsp n. 1.942.671/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021).
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.